Tribunal: TJSP
Processo: 1005108-48.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Imputação a advogado de indevida retenção de valores levantados em nome da cliente a partir dos autos de demanda patrocinada pelo primeiro. Retenção unilateral do valor correspondente à integralidade dos honorários sucumbenciais advindos da causa principal e de ações incidentais, embora não satisfeito o crédito da cliente. Invocação,

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Imputação a advogado de indevida retenção de valores levantados em nome da cliente a partir dos autos de demanda patrocinada pelo primeiro. Retenção unilateral do valor correspondente à integralidade dos honorários sucumbenciais advindos da causa principal e de ações incidentais, embora não satisfeito o crédito da cliente. Invocação, pelo advogado, do caráter privilegiado do crédito por honorários, mesmo em confronto com o direito do cliente. Descabimento. Impossibilidade, quanto aos honorários sucumbenciais em execução juntamente com o crédito principal, de satisfação em separado. Conflito de interesses entre o patrono titular da verba e o cliente titular do crédito principal. Privilégio dos honorários, outrossim, que se justifica no confronto com outros créditos, mas não em detrimento do próprio titular do direito em torno de cuja satisfação direcionada a atuação do advogado. Função instrumental da atuação do causídico e princípios éticos relativos ao relacionamento para com o cliente que impõem a satisfação, em termos primordiais, do crédito objeto da atuação profissional, e somente depois os honorários do advogado da parte. Restituição devida, nos limites em que postulada na petição inicial. Não configuração todavia, em face das circunstâncias do caso concreto, de dano moral indenizável. Manutenção do julgamento de procedência parcial da lide principal, com acolhimento em maior extensão do pedido inicial, com confirmação da exclusão da indenização por dano moral. Reconvenção, com pretensão indenizatória em favor do próprio advogado autor do ilícito, claramente improcedente. Sentença reformada em tais termos. Apelação da autora-reconvinda parcialmente provida. Apelação do réu-reconvinte desprovida.